Tribunal: TJSP
Processo: 1018479-50.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Programa UNIESP PAGA – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais julgada procedente – Contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES, que impunha à aluna beneficiária, de forma expressa, o cumprimento de obrigações cumulativas como condição para o usufruto do benefício - Contrato, contendo disposição

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Programa UNIESP PAGA – Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos materiais e morais julgada procedente – Contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES, que impunha à aluna beneficiária, de forma expressa, o cumprimento de obrigações cumulativas como condição para o usufruto do benefício - Contrato, contendo disposição acerca da responsabilidade da aluna pela realização de trabalhos voluntários, a serem comprovados por meio de relatório emitido pelas entidades conveniadas com a instituição de ensino até o dia 12 de cada mês – Obrigação da aluna de obter nota mínima no ENADE, equivalente a "3,0", em uma escala de "1,0" a "5,0" - Nota obtida pela aluna, que ficou abaixo do mínimo contratualmente estabelecido - Descumprimento das disposições contratuais que desobriga a instituição de garantir a satisfação do pagamento do contrato de FIES assinado pela autora – Sentença mantida – Recurso improvido.